Tribunal: TJDFT
Processo: 0729591-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0729591-28.2022.8.07.0000 PACIENTE: GERSON RICHARD DA SILVA RODRIGUES IMPETRANTE: EMILENY PEREIRA DA SILVA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Liminar deferida (ID 39064546), com a devida expedição do alvará de soltura (ID 39101715). 2. Intimem-se as partes da decisão liminar. 3. Solicitem-se informações. 4. Dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 09 de setembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator